Tribunal: TJSP
Processo: 1031624-17.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. ALUGUEL. Direito do autor ao recebimento de aluguel pelo uso exclusivo do bem pelo corréu. Art.1.319 do CC. Valor devido a ser apurado em liquidação de sentença. TERMO A QUO. Aluguéis que são devidos desde a citação, data em que ocorreu a constituição em mora. Precedentes. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. Despesas que

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. ALUGUEL. Direito do autor ao recebimento de aluguel pelo uso exclusivo do bem pelo corréu. Art.1.319 do CC. Valor devido a ser apurado em liquidação de sentença. TERMO A QUO. Aluguéis que são devidos desde a citação, data em que ocorreu a constituição em mora. Precedentes. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. Despesas que devem ser pagas pelo corréu, possuidor direto do imóvel, no período da ocupação exclusiva. Sentença parcialmente reformada para condenar o corréu ao pagamento de aluguel, proporcional ao quinhão de propriedade do autor, a partir da citação, além de integralmente as despesas de condomínio e IPTU no período em que ocupar exclusivamente o imóvel. Valor a ser apurado em liquidação de sentença. Sucumbência dos réus. Recurso provido.